Tribunal: TJBA
Processo: 8000771-14.2021.8.05.0122
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000771-14.2021.8.05.0122 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GABRIEL ALMEIDA ANDRADE DE AZEVEDO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA FAVORÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Nos termos do art. 59 do Código Penal, para que o comportamento da vítima seja considerado como circunstância favorável na dosimetria da pena, é imprescindível a existência de prova concreta e idônea nos autos que demonstre efetiva contribuição para a prática do delito. II - A mera alegação defensiva desacompanhada de elementos probatórios não pode ser considerada para atenuar a pena, em respeito à necessidade de imparcialidade e objetividade no processo decisório. III - Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a análise do comportamento da vítima deve estar lastreada em prova inequívoca, não se admitindo suposições ou alegações sem base concreta. APELAÇÃO - NÃO PROVIMENTO AP Nº 8000771-14.2021.805.0122 - ITAMBÉ RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000771-14.2021.805.0122, da Comarca de Itambé/BA, sendo Apelante GABRIEL ALMEIDA ANDRADE DE AZEVEDO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na sessão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator